Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715443-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS GONÇALVES MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos, mormente quando a nova prova produzida pelo requerente não é apta a desconstituir o robusto acervo dos autos. 3. Revisão criminal improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico foi irregular e insubsistente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 621, inciso III, do CPP, afirmando que as provas obtidas após o trânsito em julgado são absolutamente inéditas e contundentes, demonstrando, de forma cabal, que estava em outro local no momento do crime, de tal sorte que o não reconhecimento do peso dessas provas novas constitui flagrante violação à ampla defesa e ao devido processo legal; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, discorrendo sobre a insuficiência de provas e a violação ao princípio do in dubio pro reo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco cabe trânsito o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 621, inciso III, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Nesse cenário, resta evidente, de plano, que a nova tese defensiva, de que o acusado estava trabalhando na hora do crime, carece de embasamento [...] Dessa forma, a conclusão de inexistência de novos elementos capazes de desconstituir a condenação leva à improcedência da ação revisional, porque todo o robusto acervo produzido aponta para a autoria delitiva (ID 77074055). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016